Tribunal: STF
Processo: AI 342962
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA:ICMS. Venda de mercadorias pela filial. Recurso
   extraordinário: descabimento: a abrangência do dispositivo
   constitucional tido por violado (CF, art. 155, II) impede a
   correta delimitação da controvérsia: incidência da Súmula 284.